Tribunal: TJBA
Processo: 0364956-80.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0364956-80.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE IGAPORA

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PEQUENO VALOR. INTERESSE PROCESSUAL.

Caso em exame:

1. Apelação interposta por Ente Público contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos processuais, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC.

2. A extinção baseou-se na suposta irrelevância econômica do crédito, à luz do Tema 1.184 do STF.

Questão em Discussão:

3. Verifica-se se o valor da dívida executada se enquadra nos critérios de baixa monta que autorizariam a extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual.

Razões de Decidir:

4. O valor executado pelo ente federativo supera o limite de 50 ORTN, parâmetro fixado pelo STJ no REsp n.º 1.168.625/MG, o qual vem sendo adotado por esta Corte para aferição de execuções de pequeno valor.

5. Assim, ausente a hipótese de baixa monta, mostra-se configurado o interesse processual e os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, especialmente considerando a competência constitucional dos entes públicos em matéria de arrecadação tributária.

Dispositivo e Tese Firmada:

Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para o prosseguimento da execução fiscal.

Tese do Julgamento:
Não se aplica a extinção da execução fiscal por pequeno valor quando o crédito executado supera o limite definido no REsp n.º 1.168.625/MG, restando presente o interesse processual do ente público.

Legislação e Jurisprudência Relevantes:

Art. 485, IV, do Código de Processo Civil;

Tema 1.184 da Repercussão Geral (STF);
REsp n.º 1.168.625/MG (STJ);
Princípios constitucionais da administração tributária (CF/88).

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º
0364956-80.2013.8.05.0001
, tendo como apelante, o
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
, e apelado,
MUNICIPIO DE IGAPORA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
conhecer e dar provimento
ao recurso de apelação conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça